Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de hipótese de competência relativa a lei prestigia o princípio da disponibilidade do direito por refletir a autonomia das partes dentro de um processo judicial. As partes têm a liberdade de dispor sobre os seus próprios direitos, podendo, assim, iniciar, desistir, acordar ou renunciar a direitos dentro do processo, desde que esses direitos sejam disponíveis, como é o caso da arguição de incompetência.
2. Segundo o CPC art. 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação, ou seja, a alteração da competência de um juízo, inicialmente incompetente, para julgar determinada causa. Essa alteração ocorre em razão da vontade consciente do réu, agindo segundo seus interesses, deixando de suscitar a questão da incompetência no momento processual adequado.
3. O Superior Tribunal de Justiça houve por bem pacificar a interpretação da declinação de incompetência relativa, editou a Súmula 33 que dispõe que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.", súmula que continua vigente embora o procedimento periódico de revisibilidade de seus assentos que os tribunais fazem periodicamente.
4. Não se vislumbra a ocorrência de escolha aleatória de foro se a ação é proposta no foro da sede da empresa devedora.
5. Agravo provido.